Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702454-85.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA FERNANDES DO CARMO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público, para manifestação, em 10 dias. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator